Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702736-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de “cumprimento da decisão que determinou astreintes” movido por Rosa Maria de Almeida Campos. Alude que, na decisão liminar, que determinou sua imediata submissão à cirurgia ortopédica, fixou-se multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Pontua que “a decisão judicial não foi cumprida dentro do prazo estabelecido, sendo a obrigação cumprida somente após 25 (vinte e cinco) dias de atraso. Como a multa determinada se limitou à R$ 100.000,00 (cem mil reais), o cálculo em anexo, foi realizado até o dia 16/02/2024”. Ao final, requer a intimação da “autoridade coatora para proceder ao pagamento da multa fixada, no valor de R$107.412,92 (cento e sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos), no prazo de 15 dias”, sob pena de penhora. É o relato do necessário. Decido. 2. Para melhor compreensão da questão, esclarece-se que Rosa Maria de Almeida Campos impetrou mandado de segurança contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, requerendo, em caráter liminar, que fosse determinado à autoridade coatora a sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Héctor Valverde Santanna, no Plantão Judicial de 26/1/2024 (ID 55246305), o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido, “para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência”. Fixou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, aduzindo que “teve um quadro de obstrução intestinal grave e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência, não sendo ainda a cirurgia a qual se pleiteou com o mandado de segurança”, e se encontrava entubada na sala vermelha do HRP, que não dispõe de leito de UTI. Renovou o pedido de internação em leito de UTI, em razão do agravamento do seu quadro de saúde, com acréscimo da determinação de internação em hospital da rede privada, na impossibilidade de vaga em hospital público. Em nova decisão ao ID 55254059, proferida pelo Exmo. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no Plantão Judicial de 28/1/2024, os aclaratórios foram acolhidos “para complementar a v. decisão lançada no ID 55246305 e determinar que, na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. O Acórdão n. 1851572 concedeu a segurança pleiteada, conforme ementa a seguir: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é a responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde. Logo, é parte legítima para responder ao mandamus, em que se objetiva vaga em leito de UTI pediátrica. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. O fato de ter sido deferido o pedido liminar, com subsequente realização do procedimento cirúrgico vindicado, não conduz ao reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 458, VI, do CPC), em razão de o mencionado provimento judicial ser temporário e precário. Nota-se, a tutela provisória de urgência, consoante redação do art. 296 do CPC, "pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", e, nessa medida, necessária a sua confirmação por decisão de mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada. 3. Sobre a situação da impetrante, pessoa com 76 (setenta e seis) anos de vida e submetida a tratamento de câncer, foi internada na emergência do Hospital Regional de Planaltina em decorrência de uma queda, com subsequente fratura de fêmur proximal esquerdo, transtrocantérica, Tronzo I e fratura pertrocantérica (quadril), sendo que a cirurgia ortopédica não foi realizada porque a unidade hospitalar local não possui leito de UTI. 4. Em razão da gravidade do quadro, os eminentes Desembargadores Hector Valverde e José Jacinto Costa Carvalho (em julgamento de embargos de declaração), nos Plantões Judiciais de 26/1/2024 e 28/1/2024, respectivamente, deferiram o pedido de tutela provisória, "para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência", e, "na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública". 5. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 6. Evidencia-se a omissão estatal no atendimento à impetrante, pois, a despeito da precariedade do seu estado e internação em hospital da rede pública, não havia previsão de realização da cirurgia ortopédica ante a não disponibilização de leito de UTI pelo Poder Público. Inclusive, 3 (três) dias após a internação, a impetrante foi submetida a laparotomia exploradora (em razão de dor abdominal), conjuntura que revela seu precário estado de saúde e, por consequência, a premente necessidade do procedimento ortopédico (realizado em 21/2/2024). Consequentemente, revela-se impositiva a confirmação da tutela provisória deferida, em consonância com os arts. 196 e 198 da CF/88 c/c arts. 204, 205 e 207 da LODF. 7. Segurança concedida. (Acórdão 1851572, 07027364120248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da ementa acima, pertinente destacar do respectivo Acórdão que foi afastada a imposição de multa, por não se verificar desídia no atuar estatal, nos termos do excerto a seguir transcrito: Diante de tal quadro, norteando-se pelo direito à saúde com caráter universal e isonômico, evidencia-se a existência de direito líquido e certo da impetrante, e o acerto das decisões liminares, proferidas pelos eminentes Desembargadores Hector Valverde e José Jacinto Costa Carvalho, nos Plantões Judiciais de 26/1/2024 e 28/1/2024, respectivamente, a tutela judicial provisória, “para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência”, deve ser ratificada. Considerando que a impetrante foi internada em situação de emergência, não ocorrendo o procedimento cirúrgico imediatamente porque o Hospital Regional de Planaltina não tem leito de UTI, além de já ter sido realizadas as duas cirurgias (laparotomia exploradora e a ortopédica) em tempo hábil, reputa-se ser desnecessária a ressalva da observância dos critérios de prioridade clínica definidos pelo órgão competente, à luz da Portaria n. 1388/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que estabelece a política distrital de regulação ao acesso aos serviços públicos de saúde no Distrito Federal. Além disso, a atuação estatal, após as decisões judiciais, não se revelou desidiosa, pois, como dito, foram realizadas duas cirurgias em tempo inferior a 1 (um) mês, mesmo diante do congestionado sistema público de saúde do Distrito Federal. Logo, não se identifica motivo hábil para imposição de multa pela alegada demora no cumprimento da tutela antecipada. Consequentemente, a despeito da fixação de multa na decisão emanada do Plantão Judicial, em julgamento Colegiado, de modo unânime, não se constatou motivo hábil para a imposição de penalidade ao Distrito Federal, em conformidade com o art. 537, § 1o, II, do CPC, que permite a supressão das astreintes fixadas por ocasião da decisão que apreciou a tutela provisória, diante do efetivo cumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal. Anota-se que Acórdão n. 1851572 transitou em julgado em 24/6/2024, conforme certidão ao ID 60739490. Logo, não há crédito em favor da impetrante, prestigiando-se, dessa forma, a coisa julgada formal e material, prevista no art. 502 do CPC. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento de multa inexistente no título judicial transitado em julgado. Intimem-se e, oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora